Tribunal: TJSP
Processo: 1504192-16.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Preliminar de ilegalidade da prisão por Guarda Municipal. Disposição do CPP, art. 301, que permite que qualquer do povo efetue a prisão. Ademais, previsão do artigo 148, § 8o., da CF, de que a Guarda Municipal zele pelos bens e serviços prestados pela Municipalidade. A droga acarreta problemas de saúde que são encaminhados para hospitais municipais, ocasionando

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Preliminar de ilegalidade da prisão por Guarda Municipal. Disposição do CPP, art. 301, que permite que qualquer do povo efetue a prisão. Ademais, previsão do artigo 148, § 8o., da CF, de que a Guarda Municipal zele pelos bens e serviços prestados pela Municipalidade. A droga acarreta problemas de saúde que são encaminhados para hospitais municipais, ocasionando gastos. Não há como afastar que é prevenção de custos, gastos, contenção do tráfico pela Guarda Municipal, ficando dentro de sua atribuição constitucional.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido. Exacerbação em razão de circunstância agravante genérica de reincidência. Regime prisional com previsão legal: sendo obrigação do Estado cuidar do cidadão, aquele que não absorveu a terapêutica em razão de condenação anterior deve ter mais tempo (pena maior) e condição (regime fechado), para ser estimulado à reflexão.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Rejeitada a preliminar.